Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-65.2006.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008001-65.2006.8.07.0010 RECORRENTE: GILSON LOPES DE BRITO RECORRIDO: MANOEL CORREIA DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, constata-se que o recurso especial de ID 22265111, juntado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, refere-se a partes estranhas aos autos (recorrente ELISANGELA GONÇALVES GOMES e recorrida MARIA ALVES GONÇALVES DO CARMO), bem como a processo distinto (autos no 0007441-26.2006.8.07.0010). Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que a mesma peça recursal apresentada no ID 22265111 foi protocolada no processo 0007441-26.2006.8.07.0010. Dessa forma, diante da ausência de impugnação do acordão de ID 21020345 pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024